Tribunal: TJDFT
Processo: 0751595-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0751595-85.2024.8.07.0001 DESPACHO Conquanto tenha recolhido o preparo (id 76095877), o apelante pede a gratuidade de justiça, alegando “não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”. Ao recorrente para, no prazo de 5 dias, apresentar comprovante de renda atualizado (contracheque, declaração de imposto de renda e extratos bancários), para análise dos pressupostos do benefício (CPC, 99 § 2o), sob pena de indeferimento do benefício. Destaco que a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao apelo, pois, embora o autor tenha requerido a gratuidade de justiça na inicial, recolheu as custas iniciais (id 76095694), após instado a comprovar a hipossuficiência (id 76095692). I. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator